Tribunal: TJPA
Processo: 0803865-13.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803865-13.2020.8.14.0040

APELANTE: LUIZ ANTONIO LIMA MEDEIROS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE COBRANÇA: CONTRATO DE SEGURO COLETIVO FIRMADO POR SINDICATO – CABE AO ESTIPULANTE A INFORMAÇÃO AO SEGURADO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EFETIVADA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL À LESÃO, CONFORME TABELA SUSEP – CÁLCULO DE ACORDO COM O SEGUIMENTO LESIONADO COM A PORCENTAGEM CONSTANTE NA TABELA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em
Ação de Cobrança
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao não cumprimento do ônus da impugnação específica pela seguradora, pagamento integral da indenização securitária prevista no contrato firmado entre as partes e, sucessivamente, o pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor previsto em 70% (setenta por cento) para a invalidez sofrida pelo autor.

3.

A questão principal volta-se à Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em face da apelada, o qual afirma ter recebido administrativamente
R$ 13.537,55 (Treze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), enquanto deveria ter-lhe sido pago o valor integral ou, pelo menos mais R$ 18.837,43 (Dezoito mil oitocentos trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

4.

Em que pese a relação
discutida nos autos ter natureza de relação de consumo, que não fora deferida a inversão do ônus de prova, regendo-se, portanto pelas normas ordinárias de instrução.

5.

Quanto à matéria fática, observa-se que o autor firmou com a requerida, por intermédio da FENABB – Federação Nacional das AABB Seguro de Vida e Acidentes Pessoais (ID 4144249 - Pág. 5) Apólice 9634, certificado 2398784X, no qual restou estipulada, dentre outras, cobertura por
Invalidez Permanente por acidente

no valor de

R$ 115.624,96(Cento e quinze mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)
,
esclarecendo que sofreu sinistro em

11/03/2019, conforme Boletim de Ocorrência Policial nº. 00071/2019.104673-5, oportunidade em que trafegava em sua motocicleta Honda/BIZ, Placa OTR-4509, pela Rua H Bairro União, e, ao se aproximar de sua residência quando do acionamento do freio dianteiro, perdeu o controle e veio a colidir com o solo, sofrendo fratura de rádio distal, cuja sequela acarretou invalidez de 40% (quarenta por cento).

6.

Quanto ao ônus da impugnação específica e o dever de informação acerca das cláusulas contratuais, especialmente quanto à proporção no pagamento da indenização objeto da lide, observo que no contrato firmado entre as partes figura como estipulante o Sindicato deste, ao qual caberia o dever de informação acerca dos limitadores, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Não há que se falar em incontrovérsia, tampouco em falta de cumprimento do dever de informação pela recorrida, por não ser ônus que lhe cabia em relação ao recorrente, consoante
o artigo 3°, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP
.

8.

Especificamente quanto aos valores, observa-se que melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que sua cobertura prevê limitação quanto ao pagamento do seguro e sua lesão, embora permanente, consoante Laudo Médico juntado pelo próprio autor, resultou em paresia parcial de 40% (quarenta por cento) no membro superior esquerdo (ID 4144249 - Pág. 7).

9.

N
ão se pode olvidar, à vista da força vinculante dos contratos, que o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e

12 da Circular SUSEP nº 302/2005), senão vejamos:

10.

Houve o reconhecimento pelo MM. Juízo ad quo quanto à invalidez permanente parcial do recorrente, devendo, assim, o valor da indenização também ser proporcional à diminuição da capacidade por ela sofrida, observando-se a tabela da SUSEP, conforme contratualmente estabelecido.

11.

Resta demonstrado o pagamento administrativo do valor de R$ 13.537,55 (treze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), o qual, cotejado com a Tabela da SUSEP corresponde a 30% (trinta por cento) do capital segurado, uma vez que a cláusula 3.3, prevê que à Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) é garantido o pagamento de indenização proporcional ao valor do Capital Segurado relativo à Cobertura de Morte (subitem 3.1), limitada a 100% (cem por cento) desta e desde que não se trate de risco expressamente excluído, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto.

12.

O capital segurado vigente na data do sinistro correspondia a R$ 108.658,51 (cento e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), tendo sido a regulação do seguro calculada no percentual da lesão consignada no Laudo Médico em 40% (quarenta por cento) do dano funcional demonstrado à vista dos 30% (trinta por cento) do Capital Segurado (R$ 108.658,51 –cento e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), à vista da limitação contratual da cobertura securitária resultando em R$ 13.537,55 (treze mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), como se opera, mutatis mutandis com o Seguro DPVAT, que obedece à limitação semelhante, o que revela acerto na sentença atacada.

13.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE COBRANÇA,
tendo como partes
LUIZ ANTÔNIO LIMA MEDEIROS e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 31 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LUIZ ANTÔNIO LIMA MEDEIROS
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS,
que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por si em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
, ora apelada, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que
sofreu um acidente em 11/03/2019, resultando em fratura de rádio distal esquerdo, o qual culminou com deformidade no punho e mão esquerda, à vista da redução do arco de flexão da mão esquerda, paresia parcial com impotência funcional global de 40% de antebraço esquerdo, razão pela qual acionou a companhia de seguros requerida administrativamente, recebendo, em 11/03/2020, apenas a quantia de R$ 13.537,55 (treze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) dos R$ 115.624,96 (Cento e quinze mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), que lhe eram devidos.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu Justiça Gratuita (ID 17813796)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
4144317
), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento da ausência de saldo de seguro a implementar.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual teve a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação (ID
4144319
).

Afirma que a sentença atacada merece ser parcialmente reformada, suscitando a ausência de impugnação específica acerca dos termos da apólice de seguros firmada com a recorrida.

Refuta o entendimento vazado pelo MM. Juízo ad quo de que, na condição de estipulante do contrato de seguro, teria plena ciência dos termos da avença e, assim, não poderia desconhecer as tabelas que estabelecem indenizações proporcionais, defendendo seu direito ao recebimento da indenização no patamar máximo, uma vez que, em sua Contestação, a defendente não ter impugnado a ausência de cumprimento do direito de informação do consumidor acerca das referidas limitações, estando, assim, a matéria incontroversa.

Acrescenta ser dever da seguradora informar todos os termos do contrato, dever este não cumprido pela recorrida, ressalvando que o sinistro que lhe acometeu confere indenização integral pelo implemento de invalidez permanente no membro superior esquerdo, culminando com o pagamento de
R$ 115.624,96 (Cento e

quinze mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)
.

Afirma não ter recebido sua apólice securitária no ato da contratação, recebendo-a tão somente após o pagamento administrativo a menor, ressaltando que fora inserido de forma automática no ato de adesão de seu sindicato ao contrato de seguro, o que lhe impôs flagrante desvantagem.

Sustenta que a seguradora tem o dever de informar ao consumidor todas as cláusulas contratuais, especialmente quanto a produtos, serviços e limitações, salientando a inobservância das determinações do Código de Defesa do Consumidor, considerando o caráter de consumo da relação, bem como a não demonstração pela seguradora do referido dever.

Pleiteia, sucessivamente, à vista da configuração de sua invalidez
em 40% (quarenta por cento) do membro superior esquerdo (antebraço), salientando que a Tabela da SUSEP prevê o percentual de 70% (setenta por cento) da indenização securitária para Perda total do uso de um dos membros superiores, devendo, assim, ser aplicado o cálculo de 40% (quarenta por cento) sobre os 70% (setenta por cento), o que resulta em R$ 18.837,43(Dezoito mil oitocentos trinta e sete reais e quarenta e três centavos), já abatido os valores pagos de forma administrativa.

Requer o acolhimento de suas razões recursais.

Em contrarrazões (ID
4144324
), a apelada pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Rosileide Maria da Silva Cunha, que recebeu o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, além de determinar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID
4453166
), que deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
4681815
)
.

A então Relatora declinou competência (ID 5166620), com fundamento na Emenda Regimental n.° 05/2016.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
5216977
), tendo, em que pese a Petição ID
5333721
, a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao não cumprimento do ônus da impugnação específica pela seguradora, pagamento integral da indenização securitária prevista no contrato firmado entre as partes e, sucessivamente, o pagamento de 40% (quarenta por cento) do valor previsto em 70% (setenta por cento) para a invalidez sofrida pelo autor.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante em face da apelada, o qual afirma ter recebido administrativamente
R$ 13.537,55 (Treze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), enquanto deveria ter-lhe sido pago o valor integral ou, pelo menos mais R$ 18.837,43 (Dezoito mil oitocentos trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

Prima facie
, importante assentar que, em que pese a relação
discutida nos autos ter natureza de relação de consumo, que não fora deferida a inversão do ônus de prova, regendo-se, portanto pelas normas ordinárias de instrução.

Quanto à matéria fática, observa-se que o autor firmou com a requerida, por intermédio da FENABB – Federação Nacional das AABB Seguro de Vida e Acidentes Pessoais (ID 4144249 - Pág. 5) Apólice 9634, certificado 2398784X, no qual restou estipulada, dentre outras, cobertura por
Invalidez Permanente por acidente

no valor de

R$ 115.624,96(Cento e quinze mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)
,
esclarecendo que sofreu sinistro em

11/03/2019, conforme Boletim de Ocorrência Policial nº. 00071/2019.104673-5, oportunidade em que trafegava em sua motocicleta Honda/BIZ, Placa OTR-4509, pela Rua H Bairro União, e, ao se aproximar de sua residência quando do acionamento do freio dianteiro, perdeu o controle e veio a colidir com o solo, sofrendo fratura de rádio distal, cuja sequela acarretou invalidez de 40% (quarenta por cento).

Ainda em matéria fática, deflui o pagamento o valor de R$ 13.537,55 (treze mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco reais), dos R$ 115.624,96 (cento e quinze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) pleiteados pelo autor que também defende, sucessivamente, o complemento de R$ 18.837,43 (Dezoito mil oitocentos trinta e sete reais e quarenta e três centavos), já deduzido o valor pago pela seguradora recorrida.

Quanto ao ônus da impugnação específica e o dever de informação acerca das cláusulas contratuais, especialmente quanto à proporção no pagamento da indenização objeto da lide, observo que no contrato firmado entre as partes figura como estipulante o Sindicato deste, ao qual caberia o dever de informação acerca dos limitadores, conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. 1.
Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas.
1.1. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao dever de informação, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, na hipótese. 2. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1709389 MS 2020/0131200-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

(Grifo nosso)

Assim, não há que se falar em incontrovérsia, tampouco em falta de cumprimento do dever de informação pela recorrida, por não ser ônus que lhe cabia em relação ao recorrente, consoante o artigo 3°, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, senão vejamos:

A estipulante, na contratação do seguro em grupo, age como mandatária (representante) do segurado perante a seguradora, e em seu nome realiza os atos necessários à celebração do seguro (art. 21, § 2°, do Decreto-Lei n. 73/1966). Nessa modalidade, portanto, quem possui a obrigação de informar o segurado acerca das disposições contratadas é a estipulante. Assim prevê o art. 3°, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, segundo o qual é obrigação da estipulante - e não da seguradora - "fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro
". (Ap. Civ. n. 0300141-55.2014.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 26.6.2018).

(Grifo nosso)

Especificamente quanto aos valores, observa-se que melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que sua cobertura prevê limitação quanto ao pagamento do seguro e sua lesão, embora permanente, consoante Laudo Médico juntado pelo próprio autor, resultou em paresia parcial de 40% (quarenta por cento) no membro superior esquerdo (ID 4144249 - Pág. 7).

Com efeito, a tabela da SUSEP contém os percentuais de limitação da indenização por invalidez parcial e encontra-se destacada no corpo do contrato, oportunidade em que constou informação atinente à necessidade de consulta às Condições Gerais, e, assim, atende às disposições do art. 54, § 4° do Código de Defesa do Consumidor
.

Dito isto, não se pode olvidar, à vista da força vinculante dos contratos, que o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e

12 da Circular SUSEP nº 302/2005), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3.
A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC.

6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.

7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte".

8. Recurso especial provido. (REsp 1.727.718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 18/5/2018)

Nesse sentido, importante assentar que houve o reconhecimento pelo MM. Juízo ad quo quanto à invalidez permanente parcial do recorrente, devendo, assim, o valor da indenização também ser proporcional à diminuição da capacidade por ela sofrida, observando-se a tabela da SUSEP, conforme contratualmente estabelecido.

Corroborando o entendimento acima exarado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – EX MILITAR – REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO PUNHO – ACIDENTE DE MOTOCICLETA – SEQUELA CONSOLIDADA – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL – REDUÇÃO FUNCIONAL DO PUNHO DIREITO – AUTOR QUE NÃO PODE PLEITEAR VALOR MAIOR DO QUE A EXTENSÃO DO DANO EFETIVAMENTE SOFRIDO - CONTRATO QUE ESTABELECE VALOR INDENIZATÓRIO ATÉ DETERMINADO QUANTUM, EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE - AFERIÇÃO DA EXTENSÃO DA INVALIDEZ POR LAUDO PERICIAL - LAUDO QUE CONFIRMA QUE A INVALIDEZ SE DEU Á ORDEM DE 25% - GRAU LEVE - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP QUE GRADUA A EXTENSÃO DA LESÃO E O QUANTUM INDENIZATÓRIO - CLÁUSULA QUE DEVE SER HAVIDA COMO VÁLIDA E QUE REGULA COM JUSTIÇA O QUANTUM INDENIZATÓRIO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos contidos na sentença, a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão, deve ser afastada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.
O segurado faz jus ao recebimento de valor proporcional ao grau de invalidez, se no contrato de seguro de vida em grupo há expressa previsão de indenização para a invalidez parcial e permanente do beneficiário, em conformidade com os percentuais trazidos na tabela nele prevista e o capital segurado
. A informação, no certificado individual do seguro de vida em grupo, de que o capital segurado para a invalidez permanente é de até R$94.738,06 implica em ciência, do autor, de que o valor será proporcional ao grau de invalidez. Havendo sucumbência recíproca, necessária a manutenção da distribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC

(TJ-MS - AC: 08008893820168120037 MS 0800889-38.2016.8.12.0037, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 20/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2020)

(Grifo nosso)

Resta demonstrado o pagamento administrativo do valor de R$ 13.537,55 (treze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), o qual, cotejado com a Tabela da SUSEP corresponde a 30% (trinta por cento) do capital segurado, uma vez que a cláusula 3.3, prevê que à Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) é garantido o pagamento de indenização proporcional ao valor do Capital Segurado relativo à Cobertura de Morte (subitem 3.1), limitada a 100% (cem por cento) desta e desde que não se trate de risco expressamente excluído, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto.

Nesse sentido, faz-se importante acrescentar que o capital segurado vigente na data do sinistro correspondia a R$ 108.658,51 (cento e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), tendo sido a regulação do seguro calculada no percentual da lesão consignada no Laudo Médico em 40% (quarenta por cento) do dano funcional demonstrado à vista dos 30% (trinta por cento) do Capital Segurado (R$ 108.658,51), à vista da limitação contratual da cobertura securitária resultando em R$ 13.537,55 (treze mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), como se opera, mutatis mutandis com o Seguro DPVAT, que obedece à limitação semelhante, o que revela acerto na sentença atacada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – AFASTADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPICIAR O JULGAMENTO - ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PRECEDENTES – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VITIMA – 474 DO STJ – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE - MA-FÉ REJEITADA – VALOR FIXADO EM PATAMAR MÁXIMO – ARTIGO 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (Súmula 257, STJ). O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT. Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: -
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% de 70% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete e cinquenta centavos).
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação. No tocante a majoração dos honorários recursais devidos ao advogado do vencedor, como a r. sentença objurgada condenou a apelante/requerida em um valor enquadrado dentro do patamar mencionado, qual seja, 20% (vinte por cento), é vedado ao tribunal, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

(TJ-MT 10008738020178110009 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PERÍCIA MÉDICA ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO (MÍNIMA PERDA DA FUNÇÃO DO JOELHO). ALEGADA OMISSÃO DO PERITO QUANTO A CLASSIFICAÇÃO DA LESÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO LAUDO PERICIAL EM TEMPO HÁBIL. COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A importância da indenização referente a seguro de vida por invalidez parcial deve ser apurada de forma proporcional ao grau de lesão permanente do segurado, conforme disposição expressa nas condições gerais do seguro e lei específica.
Dessa forma, se o pagamento administrativo foi feito com base na extensão da incapacidade do beneficiário, não há falar em direito de complementação da verba ressarcitória.
(TJ-SC - AC: 20100458147 SC 2010.045814-7 (Acórdão), Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado, Data de Publicação: 17/07/2013 às 08:50. Publicado Edital de Assinatura de Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 6485/13 Nº DJe: Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Edição n.1673 -
www.tjsc.jus.br
)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim,
não
merece a sentença atacada qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 31/08/2021